Tribunal: TJSP
Processo: 1014814-23.2016.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL
1 – Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2 – Erro material – declaração de voto divergente – inserção incorreta
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para sanar erro material, sem modificação do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014814-23.2016.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes THIAGO LOPES GONÇALVES e JOAQUIM VICENTE DE
REZENDE LOPES, são embargados BANCO VOLKSWAGEN S/A e AUTO
GREEN VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), LINO MACHADO, CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014814-23.2016.8.26.0007/50000 -Voto no 29910
2
EMBARGANTE: THIAGO LOPES GONÇALVES e outro
EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A e AUTO GREEN VEÍCULOS LTDA.
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Itaquera.
(mlf)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERRO MATERIAL
1 Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou
integrar qualquer decisão que padeça de obscuridade,
omissão, contradição ou erro material.
2 Erro material declaração de voto divergente inserção
incorreta
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS, para sanar erro material, sem modificação do
julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos Insight Agência de Viagens
Turismo e Eventos Ltda ME contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que
por maioria de votos, NEGOU PROVIMENTO ao recurso.
Alegou o embargante que a declaração de voto divergente padece de
erro material, quanto à inserção do respectivo voto.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
decisão judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim
como erro material.
Efetivamente a declaração de voto divergente padece de erro material.
Isso porque, o voto divergente inserido estava incorreto. Assim, passo a
sanar o vício, devendo constar da declaração do voto divergente desta
Desembargadora o seguinte teor:
“Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
625/635, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação e
condenou a autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014814-23.2016.8.26.0007/50000 -Voto no 29910
3
atualizado, observada a gratuidade concedida.
Entendeu o r. Magistrado a quo que competia ao autor levar o veículo à
assistência técnica para solução da falha existente no marcador de
combustível. Observou que o Perito Judicial concluiu que tal defeito não
impedia o uso regular do veículo, fato que ficou evidenciado com a
constatação de que após a compra do veículo, o autor rodou por 37.984
km. Entendeu que os demais vícios foram sanados no prazo estipulado
pelo CDC. Afastou o pedido de reembolso dos valores dispendidos com
a contratação de advogado.
Irresignado o autor recorreu.
Alegou que o veículo, após a aquisição, apresentou vários defeitos,
sendo necessário o seu retorno à concessionária. Aduziu que não
foram efetivados os reparos referentes ao “para-barros” e ao sensor de
combustível, dentro do prazo da garantia. Alegou ainda, que deveria ser
aplicado o quanto disposto no artigo 18, § 1o e incisos do CDC, ou seja,
deveria ser declarada a rescisão do contrato e, consequentemente, ser
determinada a devolução das quantias pagas. Pediu a condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos morais. Alegou mais, ser
devida indenização pelos danos materiais sofridos, consistentes na
contratação de advogado para a propositura da ação. Pediu a reforma
da r. sentença.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram
remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de rescisão de contrato cumulada com pedido de
indenização por danos materiais e morais em decorrência de vício do
produto. A ação foi julgada improcedente, sobrevindo o presente
recurso.
Alegou o autor que em 14 de outubro de 2015, adquiriu o automóvel,
marca Honda, modelo FIT LX, ano 2008, pelo valor de R$ 26.900,00.
Aduziu mais que, em 22 de outubro de 2015 o veículo foi levado à
primeira requerida
Auto Green Veículos - com problemas na
embreagem. Posteriormente, em 09.11.2015, novamente levou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014814-23.2016.8.26.0007/50000 -Voto no 29910
4
veículo até a empresa ré, agora para reparo da caixa de transmissão,
sendo o veículo liberado em 10.11.2015. O veículo, em 30.11.2015,
deu nova entrada com problemas no sensor de nível de combustível e
no capô do porta-malas. Aduziu que estes reparos foram efetivados no
mesmo dia. Alegou mais que decorrido um mês do último reparo, o
veículo sofreu uma “pane seca”. Aduziu ainda que, as partes não
chegaram a uma conciliação. Pediu a rescisão do contrato, com a
condenação da ré a ressarcir o valor dispendido para aquisição do
veículo; indenização pelos danos morais sofridos; ressarcimento com
os valores dispendidos para contratação de advogado.
A ação foi julgada improcedente, sobrevindo o presente recurso.
Preliminarmente, observo que a relação entre as partes deve ser
interpretada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor,
estando elas perfeitamente incluídas nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078,
de 1990.
A discussão dos autos cinge-se à existência de vício no veículo
adquirido pelo autor. O Perito Judicial nomeado concluiu que:
“- Com base na vistoria realizada e nas informações da documentação
juntada, pode-se concluir que:
- O veículo chegou à vistoria por meios próprios e seu estado de
conservação é compatível com a quilometragem e tempo de utilização.
- Ao longo da vistoria conjunta foi constatado que o automotor não
possui dois para-barro e um terceiro encontra-se parcialmente
quebrado.
- Após passagem pelas dependências da Ré na data de
30/novembro/2015 a falha no marcador de combustível não foi sanada,
existem evidências de possível curto no chicote elétrico do sensor de
nível de combustível, que é passível de reparo.
- Tal vício não impede o uso regular do veículo pela parte autora,
conforme constatada quilometragem adicional a compra de 37.984 km
rodados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014814-23.2016.8.26.0007/50000 -Voto no 29910
5
- Os demais vícios reclamados pela parte autora foram solucionados e
não se manifestaram durante a vistoria.” (fls. 557/558).
Ainda, ao responder os quesitos números 2 e 4 formulados pelo autor,
o expert assim se manifestou:
“2. Queira o senhor Perito identificar se todos os para-lamas do
automóvel estão devidamente fixados:
RESPOSTA: Os para-lamas estavam fixados na carroceira do veículo
objeto da perícia técnica.
4. Queira o Senhor Perito informar os riscos que a existência de para-
lamas soltos traz à coletividade;
RESPOSTA: Os para-lamas em questão estavam presos na carroceira,
não gerando riscos a coletividade.” (fls. 558/559).
Também, em resposta aos quesitos formulados pela corré Auto Green,
o Perito concluiu que o veículo foi apresentado para exame com
106.875 km rodados e apresentava os seguintes defeitos:
O veículo objeto da perícia técnica apresenta falha no circuito elétrico
de alimentação do sensor de nível da bomba de combustível, falta de
dois para-barros e um terceiro encontra-se parcialmente quebrado. As
falhas constatadas no automotor são passíveis de reparo pela
concessionária Ré. (fls.561).
O autor, em sua inicial, confessa que após a pane seca, não levou
novamente seu veículo até a concessionária, sendo certo que, efetuou
reclamação diretamente junto ao PROCON.
Portanto, do quanto exposto, conclui-se que o veículo padecia dos
vícios reclamados, ou seja, falha no circuito elétrico de alimentação do
sensor de nível da bomba de combustível, falta de dois para-barros e
um terceiro danificado. Contudo, dois fatores não podem ser ignorados:
i) o expert informou que os vícios eram passíveis de conserto, bem
como, não impediam a utilização do veículo, tanto que após a compra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014814-23.2016.8.26.0007/50000 -Voto no 29910
6
foi constatada quilometragem adicional de 37.984 km rodados (fls.557);
ii) a concessionária, só teve ciência da pane seca, por meio da
reclamação feita junto ao PROCON.
Logo, deve ser afastado o pedido de restituição do valor do veículo,
isso porque, o vício é sanável. Contudo, devem as requeridas, no prazo
de quinze dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, promover
os reparos constatados pelo Perito Judicial, sob pena de multa diária
R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00.
Quanto aos danos morais.
Não é razoável argumentar como mero dissabor o périplo do
consumidor para ter sanados os vícios do seu veículo. É certo que,
desde a sua compra ele apresentou defeitos.
Note-se que o negócio ocorreu em 14 de outubro de 2015, sendo certo
ainda que, o autor fez reclamação junto ao PROCON, contudo, não
houve manifestação das autoras, ou seja, há quatro anos o requerente
tenta resolver os problemas do veículo. Considerando que o Perito
nomeado afirmou que, os defeitos apresentados não impediram a
circulação do veículo, fixo o valor da indenização em R$ 10.000,00,
corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação.
A despeito do propalado temor com relação à mal utilizada expressão
“indústria do dano moral”, o resultado da grande maioria dos pedidos
indenizatórios
“morais
é
antes
frustrante
que
efetivamente
enriquecedor” (SCHREIBER, Novos paradigmas da responsabilidade
civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 2013, p.
194). Com efeito, estimula-se a produção do “lucro ilícito”
(BENACCHIO, A Função Punitiva da Responsabilidade Civil no Código
Civil, 2012, p. 651), inadmissível que o Poder Judiciário fique alheio à
necessária modulação de condutas por meio da responsabilidade
civil.
Quantos serão os consumidores que têm o seu direito violado e
efetivamente buscam o Poder Judiciário para reverter a conduta ilícita?
Evidente que o sistema ofertado favorece o ilícito lucrativo, razão pela
qual a conduta da ré não se exaure no plano estritamente reparatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014814-23.2016.8.26.0007/50000 -Voto no 29910
7
dos danos materiais. Fazê-lo significaria esvaziar a aptidão da
responsabilidade civil de efetivamente reprimir o ilícito (natureza
preventiva e punitiva). Ademais, também aplicável a tese do 'desvio
produtivo do consumidor', pela qual a condenação deve considerar
também o desvio de competências do indivíduo para a tentativa de
solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas
frustrações diante da ineficiência e descaso deste (sobre o tema, cfr.
TJRJ, Ap. n. 2216384-69.2011.8.19.0021).
Yussef Said Cahali rememora que a jurisprudência se inclina para punir
atos ilícitos, que se mostram “hábeis para macular o prestígio moral da
pessoa, sua imagem, sua honradez e dignidade”, que excedem o
âmbito patrimonial e comercial, constituindo condição para o exercício
de outras atividades” (CAHALI, Yussef Said. Dano Moral 4a Ed. São
Paulo: RT, 2011, p. 318). E a indenização econômica tornou-se o único
meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação
ou neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados,
o que, à evidência, seria impossível.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se
deve levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar
causa ao enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o
condão de evitar que novas situações desse tipo ocorram, e também
considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se
podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de
não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer
com que o agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato
ilícito.
É de se revelar que como contratante do fornecedor, o consumidor tem
sempre a expectativa, ao contratar e a cumprir sua parte no contrato
firmado, quitando os seus respectivos pagamentos, que ele seja
cumprido; e tal quebra de expectativa, impondo a ele o custoso ônus de
ter que buscar o reconhecimento de seus direitos perante o Judiciário,
além da demora para a solução final, qual seja, o cumprimento integral
do contrato ou eventual rescisão dele, com a devolução de
pagamentos, representa indiscutível dissabor a ser adequadamente
indenizado na seara moral.
Quanto aos honorários contratuais.
Destacáveis recentes interpretações ao artigo 404 do Código Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014814-23.2016.8.26.0007/50000 -Voto no 29910
8
permitem a ilação pelo dever de restituir os honorários sucumbenciais
(art. 85 do Código de Processo Civil) e, também, contratuais.
Há muito, jurisprudência e doutrina consideram como inseridos nas
perdas e danos (art. 402) apenas os honorários de origem processual,
afastada a modalidade contratual. Referida tese está suportada no
princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Funda-se no conceito
de que os efeitos do contrato não podem afetar terceiros sem vínculo
ao conteúdo (cf. artigo 928 do Código Civil de 1916).
Conforme CARLOS ROBERTO GONÇALVES, não seria possível impor
a terceiros honorários excedentes àqueles impostos por força do artigo
85 do Código de Processo Civil atual. Ou seja, descabido considerar a
eficácia do contrato de honorários entre parte e advogado para a parte
contrária, sucumbente. Nesse sentido, iterativa jurisprudência, inclusive
de voto proferido por esta Relatora, exemplifico:
“Honorários advocatícios - Tese de que os réus
vencidos deveriam arcar com os honorários contratuais da parte autora
- Descabimento - Sentença mantida pelos próprios fundamentos -
Recurso desprovido.” (TJSP Apel. 0006839-63.2009.8.26.0022 Rel.
Milton Carvalho 7a Câm. Dir. Privado j. 09.11.2011).
Entretanto, não se pode ignorar a tendência contrária, expressa no
enunciado 426 da V Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça
Federal. Constou do enunciado mencionado:
“426) Art. 389. Os honorários advocatícios previstos no
art. 389 do Código Civil não se confundem com as verbas de
sucumbência, que, por força do art. 23 da Lei n. 8.906/1994, pertencem
ao advogado.”
Tendência, a interpretação expressa na Jornada de Direito Civil está
fulcrada na função social do contrato, artigo 421 do Código Civil, de
2002, que revolucionou o princípio da relatividade do negócio. A
subordinação à liberdade contratual criada pelo artigo 421 do Código
Civil se desdobra em dois aspectos distintos: interno (interesse
particular dos contratantes) e externo (ibidem, p. 687).
A função social, portanto, supera o princípio da relatividade dos efeitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014814-23.2016.8.26.0007/50000 -Voto no 29910
9
em razão da eficácia externa do contrato, que não se atém à função de
mera relação processual entre as partes, podendo exceder para
alcançar terceiros, ainda que não vinculados a ele conforme a doutrina
clássica. Neste aspecto, o contrato de honorários entre parte vencedora
e seu patrono admite valência não só interpartes, mas, também, ao
terceiro, parte sucumbente em processo judicial, que deu azo à
contratação e deve responder por tais verbas.
Conforme o equilíbrio exigido da função social do contrato, imperativo
reconhecer o dever de restituição integral daquele que causou danos a
outrem, nos exatos termos da interpretação teleológica do artigo 404 do
Código Civil.
Portanto, são devidos os valores dispendidos com a contratação de
advogado, no montante de R$ 600,00 fls.82/84.
Mais, não é preciso.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO a
fim de condenar as rés, solidariamente:
Na obrigação de fazer, consistente em promover os reparos
constatados pelo Perito Judicial, no veículo do autor, em quinze dias, a
contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa diária
R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00.
Ao pagamento de indenização a título de danos morais, fixada em R$
10.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês a contar da citação.
A ressarcir os valores dispendidos com a contratação de advogado, no
montante de R$ 600,00, acrescidos de correção monetária, a contar da
comprovação do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação.
Ante a sucumbência recíproca, o autor arcará com 50% das custas e
despesas processuais e as requeridas arcarão com os 50% restantes.
Cada parte arcará com os honorários advocatícios da parte adversar,
que arbitro em 20% sobre o valor da condenação. (a) Maria Lúcia
Pizzotti - Desembargadora”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014814-23.2016.8.26.0007/50000 -Voto no 29910
10
Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e os ACOLHO,
sem efeito modificativo, apenas para corrigir erro material, inserindo o teor correto
da declaração do voto divergente.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora